Tribunal: STF
Processo: HC 201599
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-07
Data de publicação: 2021-05-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. DESCABIMENTO DA IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. PRETENSÃO DE TRANSFERÊNCIA DE PRESO PARA OUTRA UNIDADE PRISIONAL. NÃO CUMPRIMENTO DO REQUISITO OBJETIVO. DECISÃO FUNDAMENTADA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Camila Vaz Nardy Evangelista, em benefício de Luiz Carlos Pereira da Silva Júnior, contra decisão do Ministro Antonio Saldanha Palheiro, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual denegado, em 22.4.2021, o Habeas Corpus n. 527.585/SP.
O caso
    2. Consta dos autos estar o paciente cumprindo pena definitiva total de trinta e cinco anos e oito meses, em regime fechado, com término previsto para 21.2.2053, por diversos crimes, dentre os quais o de tráfico e de homicídio (doc. 6). 
    3. Indeferido o pedido de transferência de unidade prisional pelo Juízo da Execução Criminal, a defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça de São Paulo, não conhecido em acórdão com a ementa seguinte:
    “HABEAS CORPUS com pedido liminar. Pretensão de transferência de unidade prisional. Aproximação familiar. Inteligência do art. 86 da Lei de Execução Penal. Constrangimento ilegal não configurado. Ordem denegada”. 
    4. Contra a decisão, impetrou-se o Habeas Corpus n. 527.585/SP no Superior Tribunal de Justiça, denegado pelo Ministro Antonio Saldanha Palheiro, nos termos seguintes:
    “(...) O Tribunal a quo, ao denegar a ordem de habeas corpus, teceu as seguintes considerações (e-STJ fls. 32/33): 
    Devidamente processado, a ordem deve ser denegada. Conforme se verifica das informações prestadas o pedido formulado de transferência de estabelecimento prisional perante o Juízo a quo, razão pela qual foi determinado o envio de ofício ao DD. Diretor do estabelecimento prisional para conhecimento, competente para a matéria, visto que a análise da adequação do perfil do preso ao local do cumprimento da pena e a disponibilidade de vaga no estabelecimento objetivado são atribuições da Secretaria de Administração Penitenciária. 
    Cumpre ressaltar que a reprimenda penal imposta deve ser executada no local onde o delito se consumou conforme disposto no art. 86 da Lei de Execução Penal, tratando-se de regra de competência jurisdicional, de acordo com o princípio da territorialidade previsto no art. 6º,do Código Penal. 
    Outrossim, a transferência de preso onde residem seus familiares não constitui direito subjetivo do sentenciado, uma vez que cabe à administração penitenciária a transferência de presos, conforme critérios de conveniência e oportunidade, bem como está condicionada à comprovação de vínculo familiar, boa conduta carcerária e a existência de vaga no estabelecimento para onde pretende ir. 
    No mais, vale ressaltar que a matéria deveria ser guerreada por Agravo, porquanto se trata de matéria afeta ao juízo da execução e não possui qualquer urgência ou perigo iminente. Ante o exposto, pelo meu voto, denego a ordem. 
    A transferência para cumprimento de pena em outra comarca atende a critérios de conveniência e oportunidade, bem como comprovação de vínculo familiar e a existência de vaga no estabelecimento da comarca de destino, sob pena do interesse particular predominar sobre o interesse público (segurança pública). 
    No caso dos autos, o acordão consigna que a transferência de presos entre estabelecimentos prisionais não é direito absoluto, e que a aferição dos requisitos é de total competência da administração penitenciária, "conforme critérios de conveniência e oportunidade, bem como está condicionada à comprovação de vínculo familiar, boa conduta carcerária e a existência de vaga no estabelecimento para onde pretende ir" (e-STJ fl. 32). 
    Com efeito, a jurisprudência deste Superior Tribunal é assente de que "o direito que o preso tem de cumprir pena em local próximo à residência, onde possa ser assistido pela família, é relativo, pois a transferência pode ser negada desde que a recusa esteja fundamentada" (AgRg no CC n. 137.281/MT, relator Ministro NEFI CORDEIRO, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 23/9/2015, DJe 2/10/2015). 
    Como se vê, o Superior Tribunal de Justiça reconhece que a transferência não é direito absoluto do sentenciado e que a aferição dos requisitos é de competência da administração penitenciária. Entretanto, no caso concreto, nem se chegou a discutir tais requisitos porque foi reconhecida a impropriedade da via eleita. Apenas se afirmou o que a jurisprudência do STJ corroboraria, não ficando demonstrado, dessa forma, o constrangimento ilegal alegado. 
    Assim, não se verifica, a despeito das alegações defensivas, nenhum constrangimento ilegal, uma vez que o posicionamento da Corte de origem acima esposado está em consonância com o entendimento deste Superior Tribunal. Nesse sentido: (…)
    Ante o exposto, denego a ordem de habeas corpus. 
    Publique-se. Intimem-se” (doc. 8 – grifos no original).
    5. Essa decisão é o objeto da presente impetração, na qual a impetrante insiste no alegado constrangimento ilegal decorrente da negativa de transferência de unidade prisional, afirmando que a transferência do paciente para um dos presídios pleiteados seria benéfico a ele e ao interesse da Administração, pois o estabelecimento onde está custodiado enfrenta sérios problemas de superlotação e haveria “vagas disponíveis nas unidades para onde requer-se transferência”.
    Sustenta ser natural da cidade de Jaú/SP, onde teria vínculos familiares, e que “a reprimenda que ele vem cumprindo é originária também de seu próprio Município, ou seja, Comarca de Jaú/SP”. 
    Alega que “a reprimenda penal imposta deve ser executada no local onde o delito se consumou, conforme disposto no art. 86 da Lei de Execução Penal, tratando-se de regra de competência jurisdicional, de acordo com o princípio da territorialidade previsto no art. 6º, do Código Penal. Conforme se vê em qualquer mapa de rotas do Estado de SP, a distância entre Mirandópolis e Jaú é de cerca de 400km, o que equivale a aproximadamente 04h30 (quatro horas e meia) de viagem”. 
    Afirma ser da competência do Poder Judiciário a apreciação dos pedidos de remoção e transferência, pois “as normas administrativas muitas vezes deixam de observar os ditames legais e constitucionais, não podemos permitir que os Reeducandos fiquem tão somente à mercê de decisões de cunho administrativo, sem a intervenção do Judiciário para fazer efetivar os direitos e garantias não observados e/ou desrespeitados”. 
    Tem-se no requerimento e no pedido:
    “Requer-se requer-se deste nobre e egrégio Supremo Tribunal Federal: a) O recebimento e processamento do presente writ; b) O reconhecimento de que as normas legais que regulam a execução da pena (e demais princípios norteadores da execução penal) devem se sobrepor e prevalecer sobre meras diretrizes administrativas – bem como que os incidentes na Execução Penal estão sujeitos à apreciação do Judiciário, e não estão apenas e exclusivamente a cargo da Administração; c) O reconhecimento de que no caso em pauta a transferência pleiteada assegura os direitos do Paciente bem como é viável e oportuna à própria Administração, conforme todos os motivos acima expostos, vez que o Paciente encontra-se em unidade prisional cuja população carcerária perfaz o dobro da capacidade, ao passo que nas unidades para onde se requer transferência há vagas sobrando; d) O reconhecimento de que o Paciente comprova desde já, nos documentos aqui anexados, que reúne todas as condições para a concessão da ordem e respectivo deferimento da transferência (bom comportamento e vínculo familiar); e) O reconhecimento de que manter o Paciente no estabelecimento prisional em que se encontra – há 400km de distância de sua família e domicílio – configura constrangimento e ilegalidade em sua prisão, restando configurada a coação ilegal e a ausência de justa causa e, consequentemente, o cabimento deste HC para cessar a ilegalidade; f) O reconhecimento da necessidade da URGENTE remoção do Paciente para cumprir sua reprimenda próximo à sua família e em local onde não haja superlotação – a fim de fazer cessar a ilegalidade de sua prisão; g) A concessão de LIMINAR para determinar a URGENTE e IMEDIATA transferência do Paciente para estabelecimento prisional mais adequado – a saber, Centro de Ressocialização – CR – de Jaú/SP, ou, subsidiariamente, Penitenciárias 1 ou 2 de Avaré/SP; h) Após o regular processamento deste writ, seja a presente ORDEM DE HABEAS CORPUS convertida em definitiva; i) Sejam tomadas as medidas necessárias e cautelas de praxe, a fim de se fazer cumprir a LIMINAR e respectiva ORDEM DE HC aqui pleiteada, determinando-se ao Senhor Diretor da Penitenciária Nestor Canoa (P1) de Mirandópolis/SP que providencie a imediata remoção do Paciente – preferencialmente para o CR de Jaú/SP ou, ainda, Penitenciárias de Avaré/SP – oficiando-se ainda o Juízo da Execução (DEECRIM-UR2 – Araçatuba/SP)” (sic). 
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    6. Os elementos fáticos e jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.
    7. Na presente impetração, aponta-se como ato coator decisão monocrática do Ministro Antonio Saldanha Palheiro, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual indeferido liminarmente o Habeas Corpus n. 527.585/SP.
    8. Nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal, a “ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado impede o conhecimento do habeas corpus por esta Corte” (HC n. 143.436-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 11.10.2018).
    Confiram-se também os seguintes julgados:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. RECORRIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 
    1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 122.718/SP, Rel. Min. ROSA WEBER; HC 121.684-AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI; Ag. Reg. no habeas Corpus 138.687, Segunda Turma, j. 13.12.2016, Rel. Min. CELSO DE MELLO; HC 116.875/AC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA; HC 117.346/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA; HC 117.798/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI; HC 118.189/MG, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI; HC 119.821/TO, Rel. Min. GILMAR MENDES; HC 122.381-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI; RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI). 
    2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (RHC 111.935, Primeira Turma, j. 10.9.2013, rel. Min. LUIZ FUX; HC 97.009, Tribunal Pleno, j. 25.4.2013, rel. p/ Acórdão Min. TEORI ZAVASCKI; HC 118.189, j. 19.11.2013, Segunda Turma, rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI). 
    3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional que caracterizem flagrante constrangimento ilegal. 
    4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 161.456-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 16.10.2018).
    ”’HABEAS CORPUS’ – IMPETRAÇÃO DEDUZIDA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR DA UNIÃO – HIPÓTESE DE INCOGNOSCIBILIDADE DO REMÉDIO CONSTITUCIONAL EM EXAME – DIRETRIZ JURISPRUDENCIAL FIRMADA POR AMBAS AS TURMAS DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – ‘HABEAS CORPUS’ NÃO CONHECIDO – RESSALVA DA POSIÇÃO PESSOAL DO RELATOR DESTA CAUSA, QUE ENTENDE CABÍVEL O ‘WRIT’ EM CASOS COMO ESTE – PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA PELO NÃO PROVIMENTO DO AGRAVO – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. – É incognoscível o remédio constitucional de ‘habeas corpus’, quando impetrado, originariamente, perante o Supremo Tribunal Federal, contra decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior da União, pois a admissibilidade desse ‘writ’ supõe a existência de julgamento colegiado emanado de qualquer das Cortes Superiores. Precedentes. Ressalva da posição pessoal do Relator desta causa” (HC n. 158.065-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 5.10.2018).
    9. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de ilegalidade manifesta ou teratologia, é de se anotar que o juízo da Execução Criminal analisou o caso e indeferiu o pedido de transferência nos termos seguintes:
    “Trata-se de Pedido de Providências instaurado a partir de petição protocolada em nome do sentenciado LUIZ CARLOS PEREIRA DA SILVA JUNIOR, requerendo sua transferência de unidade prisional, por aproximação familiar. 
    Por decisão de página 24, este Juízo determinou a intimação do Diretor do estabelecimento para que adotasse as providências previstas no art. 22, inciso XXVII, do Regimento Interno Padrão da SAP, se o caso, visto que a análise da adequação do perfil do preso ao local do cumprimento da pena e a disponibilidade de vaga no estabelecimento objetivado são atribuições da Secretaria de Administração Penitenciária. 
    O Diretor da unidade prestou informações às páginas 32/33. A defesa reiterou o pedido de transferência às páginas 89/106. Manifestação ministerial à página 120. A defesa manifestou-se às páginas 121/123. 
    Pois bem. Verifica-se das informações de páginas 32/33, prestadas pelo Diretor da unidade prisional, que o sentenciado não preenche o requisito objetivo expresso no Ofício Circular SAP-GS nº. 15, de 08 de junho de 2000, que disciplina a remoção de preso para estabelecimento prisional localizado na mesma região de residência ou domicílio familiar, visto não cumprir ele 1/6 (um sexto) de sua pena.
    Nesse aspecto, importante ressaltar que compete à D.D. Autoridade Administrativa estabelecer as regras acerca das transferências entre estabelecimentos prisionais, o que foi feito com supedâneo no item 2 do Ofício Circular supracitado, cuja norma foi editada em razão da permissão prevista pelo art. 203 da LEP, necessária à eficácia dos dispositivos não autoaplicáveis, sendo proporcional a exigência do cumprimento de, no mínimo, 1/6 (um sexto) da pena, visto que indispensável haver um prazo razoável que permita o acompanhamento e a observação da personalidade do apenado, para que não se insira em estabelecimento diverso indivíduo que não tenha perfil carcerário compatível. 
    Além disso, de acordo com a jurisprudência majoritária, o direito do preso de cumprir suas reprimendas em estabelecimento prisional localizado em comarca próxima de sua família não é absoluto, devendo o magistrado fundamentar devidamente a sua decisão, analisando a conveniência e real possibilidade e necessidade da transferência (HC 18.599-RS, DJ 4/11/2002; RHC 25.072-TO, DJe 8/2/2010; HC 100.111-SP, DJe 1º/9/2008; HC 92.714-RJ, DJe 10/3/2008, e REsp 249.903-PB, DJ 12/11/2001. HC 166.837-MS, DJe 12/09/2011). 
    Dessa forma, considerando que o reeducando não preenche todos os requisitos constantes do Ofício Circular SAP nº. 15/2000 para a sua transferência, RESTA PREJUDICADO o presente pedido” (doc. 2)
    10. Pelas circunstâncias do caso e com os fundamentos apresentados pelo juízo da Execução Criminal, não se há cogitar de flagrante ilegalidade ou teratologia na decisão pela qual negada a transferência de unidade prisional na forma requerida pelo paciente.
    11. Tem-se nos autos estar o paciente cumprindo pena definitiva total superior a trinta e cinco anos de reclusão, em regime inicial fechado, com término previsto para 21.2.2053, por crime hediondo e equiparados de tráfico de entorpecente.
    12. Analisando as circunstâncias e as peculiaridades do caso, as instâncias originárias não negaram o direito de o paciente cumprir pena em estabelecimento prisional localizado em comarca próxima a sua família, tampouco decidiram que a questão seria de competência exclusiva da administração prisional.
    Afirmaram não se tratar de direito absoluto do apenado, “devendo o magistrado fundamentar devidamente a sua decisão, analisando a conveniência e real possibilidade e necessidade da transferência”, cabendo “à administração penitenciária a transferência de presos, conforme critérios de conveniência e oportunidade, bem como está condicionada à comprovação de vínculo familiar, boa conduta carcerária e a existência de vaga no estabelecimento para onde pretende ir”. 
    Acresçam-se a esses elementos administrativos a serem considerados em cada caso, critérios outros, não menos relevantes, como, por exemplo, de segurança pública e até mesmo de preservação da integridade física do apenado, como nos casos de transferência de condenados por tráfico de entorpecente, muitos ligadas a facções criminosas reconhecidamente estruturadas e que chegam até a disputar o controle dessa atividade criminosa dentro e fora dos presídios. 
    13. No caso em apreço, sequer foi preciso analisar essas e outras questões, como a comprovação do vínculo familiar ou a existência de vagas no estabelecimento para o qual se busca a transferência. O que se assentou foi o não cumprimento de requisito objetivo, consistente no “cumprimento de, no mínimo, 1/6 (um sexto) da pena, visto que indispensável haver um prazo razoável que permita o acompanhamento e a observação da personalidade do apenado, para que não se insira em estabelecimento diverso indivíduo que não tenha perfil carcerário compatível”. Anote-se que esse fundamento não foi devidamente impugnado nesta impetração.
    14. O decidido nas instâncias antecedentes harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, não sendo possível concluir, como pretende a defesa, que o paciente estaria sendo alijado do contato com sua família por arbitrariedade do juízo de origem.
    O direito de transferência do preso está sujeito ao juízo de conveniência da administração penitenciária, sendo firme a orientação jurisprudencial deste Supremo Tribunal no sentido da “inexistência de direito subjetivo do sentenciado ao cumprimento de pena no local em que residem seus familiares” (RHC n. 122.204, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 18.11.2014). 
    Confiram-se também os seguintes julgados:
    “’HABEAS CORPUS’ - EXECUÇÃO PENAL - PRETENSÃO DE CUMPRIMENTO DA PENA NO LOCAL DA CONDENAÇÃO - ALTA PERICULOSIDADE DO PACIENTE - LIDERANÇA EXERCIDA SOBRE FACÇÃO CRIMINOSA RELACIONADA AO TRÁFICO DE DROGAS - PRESO TRANSFERIDO PARA OUTRA UNIDADE DA FEDERAÇÃO - POSSIBILIDADE DE EXECUÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE EM LOCAL DIVERSO DAQUELE EM QUE SE CONSUMOU O DELITO OU EM QUE TEM RESIDÊNCIA O CONDENADO (LEP, ART. 86) - PRECEDENTES (RT 686/325 - RT 744/521 - RT 776/701 - RT 787/611, v.g.) - REMOÇÃO DE PRESIDIÁRIO QUE SE SUJEITA, PARA SUA EFETIVAÇÃO, À OBSERVÂNCIA DE REQUISITOS PERTINENTES À CONVENIÊNCIA DA ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA E A CRITÉRIOS FUNDADOS EM RAZÕES DE SEGURANÇA PRISIONAL E DE PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA (RT 709/422) - CONSEQUENTE INEXISTÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO DO SENTENCIADO À TRANSFERÊNCIA PARA ESTABELECIMENTO PENAL DE SUA PREFERÊNCIA, AINDA QUE COM FUNDAMENTO EM ALEGADA PROXIMIDADE DE SEUS FAMILIARES - CARÁTER MERAMENTE RELATIVO DO DIREITO INVOCADO PELO SENTENCIADO (RT 750/733) - PREVALÊNCIA, NO CASO, DO INTERESSE PÚBLICO - CONFLITO DE COMPETÊNCIA DIRIMIDO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, NO SENTIDO DA COMPETÊNCIA DO JUÍZO ONDE A SANÇÃO PENAL ESTÁ SENDO CUMPRIDA, AINDA QUE DIVERSO O JUÍZO QUE PROFERIU A SENTENÇA CONDENATÓRIA - AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL - ADOÇÃO DA TÉCNICA DA MOTIVAÇÃO ‘PER RELATIONEM’ - LEGITIMIDADE CONSTITUCIONAL - PEDIDO INDEFERIDO” (HC n. 88.508-MC-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe 18.12.2013).
    “HABEAS CORPUS. PEDIDO DE TRANSFERÊNCIA. INDEFERIMENTO MOTIVADO. AUSÊNCIA DE COAÇÃO OU ILEGALIDADE. ORDEM INDEFERIDA. O indeferimento da transferência do preso para penitenciária do Estado em que reside sua família foi devidamente motivado, não podendo ser considerado abusivo ou ilegal. O paciente está preso no distrito de sua culpa, onde ainda responde a outros processos criminais. Assim, embora a assistência da família seja um direito fundamental do preso, não se pode concluir que o paciente foi alijado do contato com sua família por arbitrariedade do juízo de origem. Ao contrário, foi o próprio paciente quem deu causa a esse afastamento, com o cometimento dos crimes por que foi condenado. Não está excluída a possibilidade de, no futuro, cessados os motivos que ensejaram o indeferimento, o pleito de transferência vir a ser atendido. Ordem denegada” (HC n. 89.597, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, Segunda Turma, DJ 15.12.2006).
    Em idêntico norte, por exemplo, as seguintes decisões: HC n. 141.738, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 6.10.2017, HC n. 139.560, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 8.2.2017, e HC n. 139.235, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 1º.2.2017.
    15. Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, pode o Relator, com fundamento no § 1º do art. 21 do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).
    16. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.
    Publique-se.
    Brasília, 7 de maio de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora